Tribunal: TJDFT
Processo: 0700068-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700068-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXTEMP EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS LTDA - ME AGRAVADO: ARONA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Maxtemp Equipamentos para Piscinas Ltda. em face da r. decisão (ID 22423625) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial que move em desfavor de Arona Comércio Construções e Serviços Ltda. – ME, entendendo que a petição inicial não reúne condições de ser recebida, determinou a apresentação de título executivo apto a aparelhar a ação executiva ou de emenda à exordial a fim de adequar a causa de pedir e o pedido. Narra a Agravante, em resumo, que ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face da Agravada, almejando o recebimento do valor de R$ 21.892,61 (vinte e um mil oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e um centavos). Informa que, em agosto de 2017, vendeu à Agravada os equipamentos constantes da NF no 3985, pelo valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), com expedição de duplicata virtual e envio à instituição financeira, que providenciou a emissão e remessa dos boletos à devedora, para pagamento em 3 (três) parcelas de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) cada, sendo a primeira à vista, a segunda com vencimento em 24/10/2017 e a última, em 23/11/2017. Aduz que, entregues os equipamentos, a Agravada deixou de adimplir com o pagamento da última parcela, razão pela qual a duplicata mercantil no B003985-03, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com vencimento em 23/11/2017, foi protestada. Assevera que a jurisprudência pátria consolidou entendimento acerca da exequibilidade das duplicatas virtuais quando acompanhadas das notas fiscais, de comprovante de entrega das mercadorias e do instrumento de protesto por indicação, como verificado no caso em análise. Pede a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinado o imediato prosseguimento da ação de execução ou a concessão de efeito suspensivo, impedindo a irradiação de efeitos da decisão agravada, sob pena de extinção do processo executivo. É o breve relatório. Decido. Admito o Agravo. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Com efeito, a duplicata é título de crédito eminentemente causal e, portanto, deve corresponder a negócio mercantil realizado, conforme se colhe do disposto no art. 2o, §1o, da Lei no 5.474/68. Já o art. 15 do mesmo normativo legal confere à duplicata a qualidade de título executivo extrajudicial. Com o avanço tecnológico e informatização dos negócios comerciais, passou-se a admitir a circulação das chamadas “duplicatas virtuais” – nesses casos, o vendedor emite a duplicata por via eletrônica e a encaminha para uma instituição financeira, que disponibiliza a respectiva quantia ao credor e envia o boleto ao devedor para pagamento do débito. Compulsando os autos, verifica-se que a duplicata virtual acostada está acompanhada pelas notas fiscais que comprovam a consumação do negócio mercantil, bem como do comprovante de entrega da mercadoria e, ainda, do instrumento de protesto por indicação em cartório (IDs 22423618 a 22423622). Nesse contexto, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que notas fiscais acompanhadas do protesto por indicação viabilizam o ajuizamento de execução de título extrajudicial lastreada, na espécie, por duplicata virtual. Confira-se: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS. REQUISITOS. ART. 2o, § 1o, DA LEI 5.474/68. ASSINATURA DO EMITENTE. AUSÊNCIA. IRREGULARIDADE SANÁVEL. LITERALIDADE INDIRETA. TÍTULO CAUSAL. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. VINCULAÇÃO. CIRCULAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INFERÊNCIA. DADOS DO PRÓPRIO TÍTULO. ENTREGA DAS MERCADORIAS. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTO. HIGIDEZ. EXECUTIBILIDADE. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. 1. Cuida-se de embargos à execução que impugnam a execução subsidiada em duplicatas mercantis ao argumento, entre outros, de estar ausente a assinatura do emitente da cártula, requisito que seria essencial à existência do título. 2. Recurso especial interposto em: 22/11/2017; conclusos ao gabinete em: 05/11/2018. Aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) a assinatura do sacador da duplicata é requisito essencial ou se sua ausência pode ser suprida por outro meio; e b) a duplicata sem assinatura do emitente e que não circula possibilita o ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial. 4. Em regra, o rigor formal garante a segurança dos envolvidos na circulação de crédito, razão pela qual, se ausente um dos requisitos considerados essenciais, um determinado documento não terá valor de título de crédito. 5. A Lei Uniforme de Genebra, aplicável subsidiariamente às duplicatas, prevê, no entanto, que nem todos os requisitos legais são essenciais, pois, nos termos de seu art. 2o, existem aqueles cujos defeitos podem ser supridos, desde que exista uma solução objetiva e segura para a correção da irregularidade. 6. A duplicata é título de crédito causal no momento da emissão e adquire abstração e autonomia, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente, com o aceite e a circulação. Precedente da 2a Seção. 7. Com fundamento no protesto por indicação do art. 13, § 1o, da Lei 5.474/68, a jurisprudência desta Corte entendeu pela dispensabilidade da apresentação física da duplicata, bastando, para a constituição de título executivo extrajudicial i) os boletos de cobrança bancária; ii) os protestos por indicação; e iii) os comprovantes de entrega de mercadoria ou de prestação de serviços, o que permitiu a execução da denominada duplicata virtual. Precedentes. 8. Se o boleto que subsidia o protesto por indicação é suficiente para o protesto, o qual, somado ao comprovante da entrega de mercadorias, justifica o ajuizamento de ação executiva, deve-se entender que alguns dos elementos mencionados no art. 2o, § 1o, da Lei 5.474/68 admitem suprimento, podendo ser corrigidos por formas que não prejudiquem a segurança na tramitação da duplicata. 9. A assinatura do emitente na cártula cumpre as funções de representar a declaração de vontade unilateral que dá origem ao título de crédito e a de vincular o sacador, na hipótese de circulação do documento, como um dos devedores do direito nele inscrito. 10. A duplicata, por ser um título causal, permite a incidência da literalidade indireta, que autoriza a identificação de seus elementos no documento da compra e venda mercantil ou da prestação de serviços que lhe serve de ensejo, pois o devedor tem a ciência de que aquela obrigação também tem seus limites definidos em outro documento. 11. Na hipótese específica dos autos, não há dúvidas de que houve vontade expressa da recorrida em sacar as duplicatas, tendo em vista a comprovação da realização dos negócios jurídicos causais que autorizam a criação desse título de crédito e, ademais, como as duplicatas não circularam, existe apenas um devedor principal da ordem de pagamento nelas inscrita, qual seja, a recorrente, adquirente das mercadorias vendidas pelo emitente sacador. 12. Nessas circunstâncias, as duplicatas devem ser consideradas perfeitas e, assim, aptas ao ajuizamento da ação de execução, pois a irregularidade relacionada à ausência de assinatura das cártulas pelo emitente deve ser considerada perfeitamente sanável e sanada. 13. Recurso especial desprovido.” (REsp 1790004/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020 – Grifou-se.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. BOLETO BANCÁRIO ACOMPANHADO DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO JUDICIAL DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/73 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata das matérias sobre as quais o acórdão se fez omisso. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte, "As duplicatas virtuais - emitidas e recebidas por meio magnético ou de gravação eletrônica - podem ser protestadas por mera indicação, de modo que a exibição do título não é imprescindível para o ajuizamento da execução judicial. Lei 9.492/97." (REsp 1.024.691/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 12/04/2011). 3. A apresentação do boleto bancário, acompanhado do instrumento de protesto e das notas fiscais e respectivos comprovantes de entrega de mercadoria, supre a ausência física do título cambiário, autorizando o ajuizamento da ação executiva. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1322266/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 22/05/2019 – Grifou-se.) Logo, considero demonstrada a probabilidade do direito da Agravante quanto à exequibilidade da duplicata virtual. Também se verifica o perigo de dano à Recorrente, uma vez que a manutenção do decisum pode acarretar a equivocada extinção prematura do feito. Isso posto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para determinar a imediata suspensão da r. decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator